Tribunal: TJMT
Processo: 1015977-71.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1015977-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FERNANDO LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28939968) interposto por FERNANDO LIMA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26236486):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO AS EXCLUDENTES – DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE A INCIDÊNCIA DE EXCULPANTE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, nos termos do artigo 413 do CPP, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e apenas a probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, devendo submetê-lo ao Júri Popular, que é o Juízo competente para deliberar acerca de crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal). Para a absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessário que este esteja comprovado de maneira inequívoca, pois, caso restem dúvidas de que o réu tenha agido para afastar agressão atual injusta e que tenha usado do meio necessário e o empregado moderadamente, imperioso a sua submissão ao juiz natural do feito. A inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente de culpabilidade, se limita a casos excepcionais, nos quais a liberdade de vontade do autor opõe-se a circunstâncias realmente insuperáveis e que o impelem à prática do ilícito penal. Somente pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.” (RSE 1015977-71.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019, Publicado DJE em 16/12/2019)
Alega violação ao art. 121 do CP, ao argumento de que o crime foi praticado em legítima defesa, a ensejar sua absolvição sumária.
Recurso tempestivo (Id. 35029463).
Contrarrazões – Id. 36040464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a análise da suposta violação ao art. 121 do CP, fundada na tese de que o delito foi praticado em legítima defesa, a impor a absolvição sumária do Recorrente, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. SURPRESA. ATAQUE DE INOPINO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. 2. Para se reconhecer que o agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos. Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 156, 217, 616 E 619 DO CPP. SÚMULA 284/STF. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Verifica-se que o recurso especial apresenta fundamentação que não permite individualizar de que modo o Tribunal de origem teria violado os artigos 156, 217, 616 e 619 do CPP, de forma a atrair a tutela da instância especial. Dessa forma, incide à espécie a Súmula 284/STF, in verbis "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 3. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que "dos relatos da vítima e testemunhas, extraem-se indícios de autoria a recaírem sobre o inconformado, sendo, portanto, de rigor, que o Conselho de Sentença externe conclusão a respeito, inclusive no tocante à tese da legítima defesa, que não pode ser reconhecida desde logo, porque não ficou clara neste ponto do processo, bem como ressaltou que "devem ser objeto de exame pelo júri as qualificadoras, desde que não se mostram manifestamente descabidas, como visto. De fato, o motivo pode, em tese, ser considerado fútil, vale dizer, ter a vítima cobrado uma dívida do cunhado do acionado. Ainda, plausível a impossibilidade de defesa, pois possível que a vítima tenha sido surpreendida pelo acionado, quando tomava cerveja em uma lanchonete". 4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1482074/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v